Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717456-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: KELITON BATISTA SILVA D E S P A C H O Intime-se a União para ciência e manifestação nos autos, conforme requerido pelo Ministério Público na manifestação de ID 41303645. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator